Tribunal: TJDFT
Processo: 0712822-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCEÇÃO LEGAL NÃO COMPROVADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração consubstanciam recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A regra do art. 435 do CPC, que trata da possibilidade da juntada de documentos novos ou anteriormente inacessíveis com a apelação, configura norma excepcional e, como tal, comporta interpretação restritiva e a sua inobservância configura subversão ao sistema processual vigente, que não admite o conhecimento de provas diretamente pela instância revisora.
4. A prestação jurisdicional foi amplamente realizada e integralmente resolvida a controvérsia recursal, em toda a sua extensão.
5. Os embargos de declaração são inadequados para rediscutir a matéria recursal já apreciada, de acordo com a interpretação e a avaliação das partes, uma vez que não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso, com a finalidade precípua de reformar o julgado, na medida em que as hipóteses de cabimento são restritas pela legislação de regência, que impõe fundamentação vinculada.
6. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.